Tribunal: TJMT
Processo: 1007771-92.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007771-92.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), MARCELO DE BARBA - CPF: 031.522.391-06 (PACIENTE), ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (IMPETRANTE), ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BEATRIZ DUARTE DE FREITAS - CPF: 046.018.712-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE, AINDA QUE MEDIANTE A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, SE NECESSÁRIAS –

DO DECRETO CONSTRITIVO
– IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – VERDADE DOS FATOS A SER ESCLARECIDA AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADAS – PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÕES CRIMINAIS ANTERIORES – DESINTERESSE DA VÍTIMA EM REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA O PACIENTE QUE NÃO AFASTA O
PERICULUM LIBERTATIS
CONSTATADO NA HIPÓTESE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Em que pese não tenha sido ainda carreado aos autos o laudo concernente ao exame de corpo de delito a que se submeteu a vítima, outros elementos indiciários possuem aptidão, na hipótese versada, para demonstrar a materialidade do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica

contra a mulher, merecendo especial destaque, nesse ponto, as declarações prestadas tanto pela vítima quanto pelo ofendido, que admitiu ter desferido um murro contra a face de sua ex-companheira, além do teor do boletim de ocorrência lavrado na oportunidade, subsidiado pelos relatos dos policiais militares que diligenciaram no caso.

3.

Além disso, a existência de versões distintas acerca do ocorrido, sustentadas, respectivamente, pela vítima e pelo ofendido, não obsta a decretação da prisão preventiva, por se tratar de questão concernente ao mérito dos autos originários, a ser decidida, portanto, pelo d. juízo natural da causa, observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa; bastando a constatação, como ocorre
in casu
, de indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente. Inteligência do Enunciado n. 42 TCCR/TJMT.

4.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, o que se vê, em primeiro lugar, das circunstâncias do caso, por ter o paciente, em tese, invadido a residência de sua ex-companheira, na presença do filho menor de ambos, para agredi-la, vindo a posteriormente se munir de uma faca para tanto; bem como, em segundo lugar, dos registros criminais do paciente, que ostenta condenações criminais anteriores, ainda não transitadas em julgado, respondendo também a inquérito policial diverso, todas circunstâncias aptas a justificar a imposição do claustro preventivo. Precedentes.

5.

Ainda que a vítima tenha manifestado desinteresse em representar criminalmente contra o paciente, essa circunstância não possui o condão de afastar o
periculum libertatis
na hipótese, que se encontra suficientemente bem delineado pelas circunstâncias do caso. Ressalte-se, ainda, que se cuida de delitos de ação penal pública incondicionada.

6.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1007771-92.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S):

Dr. JEAN CARLOS PEREIRA

Dra. ALINE BATISTA BENTO

PACIENTE:

MARCELO DE BARBA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado quando da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente nos autos do APFD n. 1002009-72.2024.8.11.0040 (PJe), pela suposta prática dos delitos tipificados pelo
art. 129, §9º, c/c art. 147-B, ambos do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduzem os d. causídicos que, após sua prisão em flagrante, o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde
19/02/2024
, pela suposta prática dos crimes supramencionados.

Nesse contexto, defendem os d. impetrantes a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando se encontrarem
ausentes os requisitos
que autorizam a decretação da prisão preventiva, inicialmente no que concerne ao
fumus comissi delicti
, ensejo em que argumentam não ter sido ainda carreado aos autos o
laudo do exame de corpo de delito a que submetida a vítima,
mesmo já tendo se passado cerca de um mês do ocorrido; o que, em se tratando de crime que deixa vestígios, como é o caso da lesão corporal, configuraria
nulidade absoluta
.

Adicionalmente, no que concerne ao delito de ameaça, sustentam que se cuida de imputação calcada exclusivamente na
palavra da suposta vítima
, de forma que, em síntese, quanto a ambos os crimes, inexistiria
substrato fático suficiente
à decretação da custódia provisória.

Lado outro, argumentam inexistirem elementos nos autos a indicar o
periculum libertatis
, tendo a decisão constritiva sido proferida
à míngua de fundamentação adequada
, de sorte a impor ao paciente medida cautelar
desproporcional
aos contornos do fato e às suas
condições pessoais
, especialmente em vista de que a suposta vítima sequer manifestou o desejo de
representar criminalmente
contra o paciente.

Com arrimo nessas assertivas, almejam a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de providências acautelatórias mais brandas, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 207736651e seguintes.

A medida liminar foi
indeferida
(ID 207938183), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 208327178.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 208727187).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
MARCELO DE BARBA
foi preso em flagrante delito em
18/02/2024
, após incorrer, em tese, na prática dos delitos tipificados pelo
art. 129, §9º, c/c art. 147-B, ambos do Código Penal.

Por clareza, consigno que, nos autos da Ação Penal n. 1002142-17.2024.8.11.0040, o i. representante ministerial promoveu a posterior denúncia do paciente, dando-o como incurso nas sanções dos referidos dispositivos penais.

Colhe-se da exordial que, no dia
18/02/2024
, por volta das 06h45min, em residência particular localizada na Rua Euclides da Cunha, n. 21, Bairro Pinheiros III, no Município de Sorriso/MT, o paciente
MARCELO DE BARBA
, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade física da vítima
Ana Beatriz Duarte de Freitas
,
o que fez por meio de socos no rosto e nas costelas e puxões de cabelo, produzindo-lhe
lesões corporais de natureza leve
, tendo o delito sido perpetrado em contexto de
violência doméstica contra a mulher
,

prevalecendo-se o denunciado de relação íntima de afeto, uma vez que mantinham relacionamento amoroso.

Demais disso, em diversas datas, locais e horários imprecisos, mas especialmente nas circunstâncias supramencionadas, o paciente, agindo com consciência e vontade e com
intenção de degradar, controlar ações, comportamento e decisões
, prevalecendo-se das relações domésticas e íntimas de afeto,

causou dano emocional à vítima
Ana Beatriz Duarte de Freitas
, com quem manteve relacionamento amoroso,
com prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação
, o que fez mediante: a)
constrangimento
, ao verificar, por diversas vezes, o celular da vítima para saber com quem ela falava e sobre o que conversava, além de telefonar constantemente com os mesmos intentos; b)
humilhação
, ao xingar a vítima de nomes como “demônio, prostituta”, bem como dizer que a vítima “não valia nada”; e c)
chantagens e ameaças
, afirmando que mataria a vítima e, em seguida, se mataria.

A fim de contextualizar a imputação, aduz o
parquet
que o paciente e a vítima mantiveram relacionamento amoroso por cerca de dois anos, união da qual adveio o nascimento do filho
João Miguel
, de um ano de idade.

O relacionamento chegou ao fim há aproximadamente um ano, devido ao comportamento possessivamente ciumento e agressivo do denunciado, que frequentemente agredia psicológica, verbal e fisicamente a vítima, mesmo no período em que
Ana Beatriz
esteve grávida.

Nas condições de tempo e espaço supracitadas,
MARCELO
invadiu a residência da vítima pulando o muro, arrombou a porta da cozinha e encontrou a vítima no quarto, onde passou a agredi-la com socos no rosto e costelas e puxões de cabelo, derrubando-a ao chão.

A vítima conseguiu fugir por alguns instantes, oportunidade em que pediu socorro à sua genitora, que acionou a Polícia Militar. O paciente então se muniu com uma faca de cozinha e avançou contra a vítima, ameaçando-a de morte.

Neste momento, a Polícia Militar chegou ao local e realizou a detenção em flagrante do paciente que, mesmo na presença dos agentes, declarava constantemente que, ao ser libertado, mataria a vítima.

O crime ocorreu na presença do filho comum do casal,
João Miguel
, de apenas um ano de idade.

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou
a prisão pré-cautelar do paciente e a converteu em
prisão preventiva
, vindo a
mantê-la
após a formulação de pedido de revogação, contexto em que se insurgem os d. causídicos impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, colhe-se dos autos que o caso de amolda à hipótese de admissibilidade do
art. 313, I, do CPP
, uma vez que os delitos imputados ao paciente [
lesão corporal em contexto de violência doméstica
e
violência psicológica contra a mulher
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Dito isso, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, conquanto os d. causídicos impetrantes se insurjam contra os
indícios de autoria
colhidos até o momento, ensejo em que pontuam ter o d. juízo
a quo
decretado a prisão preventiva do paciente com esteio tão somente na
palavra da vítima
, ao que acrescentam ainda a arguição de
ausência de

prova da materialidade delitiva
quanto ao crime de
lesão corporal
, estou convencido de que tais arguições não comportam pleno acolhimento, a partir do exame da prova pré-constituída, à qual se restringe, como cediço, a ação constitucional de
habeas corpus
.

Isso porque, em primeiro lugar, a materialidade do delito de lesão corporal não possui sua comprovação
condicionada tão somente ao laudo definitivo do exame de corpo de delito
, sendo plenamente possível sua verificação por
outros meios
.

Portanto, ainda que não tenha sido ainda carreado aos autos originários o laudo referente ao exame de corpo de delito ao qual se submeteu a vítima
Ana Beatriz
, estou convencido de que os
demais elementos
constantes no caderno processual possuem
aptidão para subsidiar a prisão cautelar pré-processual
, devendo a apuração da verdade dos fatos ser reservada ao mérito da Ação Penal n. 1002142-17.2024.8.11.0040, oportunidade em que, de igual forma, serão também
dirimidas
as questões controversas entre a versão dos fatos ofertada pela vítima e pela i. Defesa do paciente.

Nessa linha, destaco, com vistas à demonstração do
fumus comissi delicti
na hipótese versada, que, no
Boletim de Ocorrência n. 2024.49533
, se registrou que, acionados pela genitora da vítima, policiais militares se dirigiram até o
locus delicti
, onde,
in verbis
:

“[...]
visualizaram a vítima e o suspeito na garagem da residência e ouviram a vítima Ana Beatriz Duarte de Freitas dizendo para ele ‘parar com isso’
. Imediatamente os policiais adentraram a residência, oportunidade em que o suspeito Marcelo de Barba, visivelmente embriagado, foi contido e algemado por receio à integridade física dele e da equipe policial, sendo informado no tocante aos direitos constitucionais;
a vítima Ana Beatriz Duarte de Freitas estava com um sangramento no nariz, cuja lesão foi oriunda de um soco que o suspeito desferiu em seu rosto.
[...] Durante o deslocamento da residência da vítima para a Delegacia,
o suspeito, a todo momento, declarava à equipe policial militar que quando saísse da prisão iria matar a ex-companheira, pois não admite que ela tenha outro relacionamento amoroso
; cabe mencionar que o suspeito Marcelo de Barba possui diversos registros policiais por tráfico de drogas e roubo”.

(ID 207736651 - Pág. 8). — Destaquei.

Nesse sentido se deram as declarações dos policiais militares Gerressy Luiz Alves Santos Cândido da Silva e Rafael Lucas Uliwiak (ID 207736651 - Págs. 09-10 e Págs. 16-17), tendo sido ainda apreendida a faca de cozinha portada pelo paciente (ID 207736651 - Pág. 11); com registro fotográfico dos danos causados à porta da cozinha da casa da vítima, arrombada pelo ex-convivente para conseguir acesso ao interior do imóvel (ID 207736651 - Pág. 15).

Por sua vez, à d. autoridade policial, a vítima
Ana Beatriz
relatou o ocorrido nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] se conheceram há 03 anos, QUE o relacionamento durou 02 anos, QUE nunca moraram juntos, QUE deste relacionamento, possuem um filho JOÃO MIGUEL de 01 ano, QUE
o início de relacionamento era tranquilo, porém após 01 ano, MARCELO se tornou agressivo
, QUE as agressões iniciavam após MARCELO começar a ingerir bebida alcoólica, ficando fora de si, iniciando discussões, QUE
MARCELO apresentava comportamentos de ciúmes excessivo
, tais como (verificava o celular da DECLARANTE para ver com quem ela fala e o que conversava, ficava ligando perguntando onde ela estava, com quem estava), QUE
MARCELO após ingerir bebida alcoólica começava a xingar a DECLARANTE (DEMÔNIO, PROSTITUTA, QUE NÃO VALIA NADA)
, QUE
MARCELO já havia anteriormente agredido fisicamente a DECLARANTE, com (SOCOS, EMPURRÕES, PUXÃO DE CABELO, TAPA, CHUTE, SUFOCAMENTO)
, QUE a DECLARANTE
foi agredida fisicamente com tapas e socos no rosto no período em que esteve grávida
, QUE terminaram o relacionamento há 1 ano atrás, porém
MARCELO não aceita e fica insistindo indo atrás da DECLARANTE e fica mandando mensagens insistentes para a DECLARANTE em tom de ameaças (QUE VAI MATAR ELA E APÓS ISSO SE MATAR
), QUE a DECLARANTE iniciou outro relacionamento e
MARCELO ameaçou a DECLARANTE e seu novo companheiro
, QUE na data hoje
MARCELO adentrou a casa da DECLARANTE pulando o muro, pois o portão estava trancado, QUE MARCELO arrombou a porta da cozinha e foi para o quarto da DECLARANTE e iniciou as agressões com SOCOS no rosto, puxão de cabelo, VINDO a derrubar a DECLARANTE no chão e proferiu um soco em suas costelas, QUE a DECLARANTE conseguiu fugir e foi para área externa da casa e conseguiu manda mensagem para sua mãe pedindo socorro, QUE sua mãe acionou a PM, QUE MARCELO foi até a cozinha e pegou uma faca e foi para cima da DECLARANTE e a ameaçou de morte, QUE a PM chegou neste momento, sendo realizado todo o procedimento
”.

(ID 207736651 - Págs. 20-21). — Destaquei.

A vítima, na oportunidade, realizou o pedido de medidas protetivas, mas renunciou ao direito de representar criminalmente contra o paciente — o que não interfere na persecução penal
in casu
, por se tratar de delitos de
ação penal pública incondicionada
.

Por fim, ao ser interrogado extrajudicialmente, o paciente
MARCELO
, embora apresentando sua própria versão dos fatos,
admitiu
ter proferido
xingamentos
e também ter
empurrado

Ana Beatriz
ao longo do relacionamento de ambos, mas consignou que, na data, apenas buscou se
defender
de agressões iniciadas pela ofendida, desiderato em que teria lhe desferido um
murro na face
, consoante se vê do teor de suas declarações, abaixo transcritas:

“[...] ao ser perguntado
se proferiu XINGAMENTOS a ANA BEATRIZ
, o INTERROGADO respondeu que
SIM
, mas não soube especificar os xingamentos; QUE ao ser perguntado
se já agrediu fisicamente ANA BEATRIZ
, o INTERROGADO respondeu que
SIM
,
empurrando ANA BEATRIZ
; [...] na data de ontem o INTERROGADO estava na festa e ANA BEATRIZ ligou por volta das 06:00 horas falando que o filho JOAO MIGUEL estava passando mal, QUE o INTERROGADO foi para a casa de ANA BEATRIZ, QUE
entrou pelo portão da casa que estava aberto, QUE entrou pela porta da cozinha que estava aberta
, QUE ANA BEATRIZ estava no quarto, QUE o INTERROGADO foi até o quarto e
ANA BEATRIZ começou a discutir com o INTERROGADO, QUE ANA BEATRIZ foi para cima do INTERROGADO proferindo tapas e murros, QUE o INTERROGADO apenas se defendeu das agressões
, QUE ao ser perguntado
se na data de hoje agrediu fisicamente ANA BEATRIZ o INTERROGADO respondeu que, SIM, EFETUANDO MURRO NO ROSTO DE ANA BEATRIZ
, QUE ANA BEATRIZ disse que iria chamar a polícia e o interrogado pegou o filho e ficou na área pela parte externa,
QUE ao ser perguntado se pegou uma faca e ameaçou ANA BEATRIZ, o INTERROGADO respondeu que NÃO, QUE ao ser perguntado se ameaçou ANA BEATRIZ de morte, o INTERROGADO respondeu que não
”.

(ID 207736651 - Pág. 36) — Destaquei.

Nesse cenário,
destaco que, como se sabe, diante da natureza processual que detém a prisão cautelar, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em conclusão, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da
cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus,
sem intrusão no mérito da questão, reservado a eventual Ação Penal
—, não há como concluir pela
inexistência de
fumus comissi delicti
, que se encontra, pelo contrário,
suficientemente delineado nos autos
; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pelos d. causídicos impetrantes no ensejo de eivar de
nulidade
a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do paciente se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que, como se sabe, é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, em vista do
risco de reiteração delitiva
e da
gravidade da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...] No que tange ao periculum libertatis,
a segregação do flagranteado se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública
, sendo imperioso ainda ressaltar a
gravidade em concreto do delito
, a fim de
evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

Aliados a isso, tenho que, embora o flagranteado seja tecnicamente primário,
as circunstâncias do delito são demasiadamente graves e flertam com sua respectiva periculosidade
. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum libertatis, isto é,
a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

[...] Tais circunstâncias, por ora, são
capazes de demonstrar a periculosidade do flagranteado, forte em sua
recalcitrância
, consoante infere-se de sua ficha criminal extraída do SEC, a qual consta:

0006364-21.2019.8.11.0040
- Ação Penal em trâmite na 1ª Vara Criminal pelo cometimento, em tese, do delito previsto no
art. 35 da Lei n. 11.343/2006
, com
condenação
sem trânsito em julgado, com a pena definitiva fixada em 06 anos e 05 meses, proferida em 27/05/21;

0007463-26.2019.8.11.0040
– Inquérito Policial em trâmite nesse Juízo, pela prática, em tese, do delito previsto nos
arts. 265, 288, 330 e 288-A, todos do Código Penal.

Assim,
em observância ao modus operandi do flagranteado, verifica-se que, se solto, certamente representará insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária a sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo flagrado
.

Ainda em relação ao modus operandi do investigado, tenho que, diante de sua gravidade, faz-se necessário a restrição de sua liberdade para garantia da integridade física e psicológica,
uma vez que o investigado, mesmo com o término do relacionamento, teria, em tese, invadido a casa da vítima, lhe agredido e ameaçado com arma branca
.

Também, sua segregação se justifica em virtude da
imperiosa necessidade de impedir que volte a delinquir, resguardando-se a ordem pública
”.

(Decisão de ID 141634181— autos n. 1002009-72.2024.8.11.0040). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que o d. juízo
a quo
concluiu pela imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública com fundamento na
gravidade concreta da conduta
em tese perpetrada pelo paciente, o que se extrai das
circunstâncias
que cingiram o delito, uma vez que, da análise dos autos, se constata ter
MARCELO
,
em tese
, invadido a residência de
Ana Beatriz
para agredi-la, vindo a vítima a conseguir se desvencilhar por um instante apenas para pedir socorro à sua genitora, ao que se seguiu o acionamento da Polícia Militar, que procedeu então à prisão em flagrante de
MARCELO
, que tinha consigo uma faca com a qual ameaçava a ex-convivente.

Consoante já relatado, conquanto
MARCELO
apresente
narrativa distinta
, cuida-se de controvérsia a ser sanada pelo d. juízo natural da causa ao longo da instrução criminal, encontrando-se a sistemática processual orientada, como se sabe, à especial credibilidade conferida à
palavra da vítima
em delitos dessa natureza, especialmente em
sede cautelar
, não passando despercebido, outrossim, que a narrativa da vítima encontra conforto nos depoimentos extrajudiciais dos policiais que atenderam a ocorrência.

Dessa forma, consigno que não há falar em
ausência de fundamentação adequada
na decisão objurgada, uma vez que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Adicionalmente, ainda que os d. impetrantes se voltem contra o reconhecimento de
periculum libertatis
na hipótese, sob o argumento de que a própria vítima teria manifestado seu desinteresse em
representar criminalmente
contra o paciente, relembro que os delitos imputados a
MARCELO
são de
ação penal pública incondicionada
;
assistindo ainda razão ao d. juízo
a quo
ao sublinhar o risco concreto de reiteração delitiva
in casu
.

Isso porque, consoante mencionado pelo d. juízo
a quo
,
MARCELO
ostenta
condenação criminal
pela prática do crime previsto pelo
art. 35 da Lei n. 11.343/2006
, consoante se vê dos autos da Ação Penal n. 0006364-21.2019.8.11.0040, que pende ainda de trânsito em julgado; tendo sido, ademais,
condenado
nos autos da Ação Penal n. 0010347-33.2016.8.11.0040, pela prática do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
; e respondendo ainda ao IP n. 0007463-26.2019.8.11.0040, em que investigado pela prática dos crimes tipificados pelos
arts.
265, 288, 330 e 288-A, todos do Código Penal.

Esse cenário,
a meu ver, revela a
inocuidade das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida
e justifica a manutenção do ergástulo, consoante já pacificado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas quando da aprovação do
Enunciado Orientativo n. 06
, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de
uma avaliação do perigo concreto que a liberdade dele representa a toda coletividade — e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica — realizada com base nas circunstâncias do caso
, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

Nesse sentido, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar
inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MARCELO DE BARBA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024